Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VERBAS PRETÉRITAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. ART. 529, §3o, DO CPC/15. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE.
1. O art. 529, §3o, do CPC/15 possibilita a constrição de vencimentos/proventos, visando quitar débito objeto de execução de obrigação alimentícia, de forma parcelada, desde que a soma dos alimentos vencidos e vincendos não ultrapasse a percentual de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor.
2. Para quantificar a parcela de desconto a incidir sobre a folha de pagamento do Alimentante, devem ser cotejados, além dos limites legais, o princípio da efetividade da execução com o da menor onerosidade, de modo a satisfazer o crédito em prazo razoável, mas sem causar prejuízo ao sustento próprio do devedor.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.